Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700026-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID MIGUEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: TIAGO CARDOZO DA SILVA, ROSA MARIA ALVES RABELO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por D. M. O em face de T. C. S. ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702583-82.2018.8.07.0011, determinou a venda de veículo automotor. Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar a respeito do cabimento do presente recurso. Esclarece-se, por oportuno, que a decisão agravada apenas homologou a avaliação do veículo e determinou a inclusão em hasta pública, fato que indica momento posterior ao adequado à impugnação da penhora e ao pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do bem móvel. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024 15:38:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador